Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. REGIME DE PLANTÃO. SERVIDOR PLANTONISTA. CINCO DIAS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO AO REGIME DE TRABALHO. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 151. LC N. 840/2011. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão exeqüenda reconheceu o direito ao abono de ponto de 5 (cinco) dias aos servidores, sem distinção de tratamento quanto ao regime de jornada adotado, em observância ao disposto no artigo 151 da Lei Complementar no 840/2011.
2. Diante disso, assegurar aos servidores plantonistas a utilização da base de cálculo de cinco ciclos de 24 (vinte e quatro) horas, em caso conversão da obrigação em perdas e danos, afronta a legislação, a coisa julgada e a isonomia.
3. Uma vez que cada abono usufruído pela agravante englobou 4 dias (um ciclo de plantão), o que se verifica é que, nos anos de 2010 a 2014, usufruiu 8 dias ao todo, quando o correto seriam cinco, o que afasta a hipótese de indenização pretendida
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.